Tribunal: TJSP
Processo: 0018192-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0018192-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é paciente JEFFERSON
CALLEJON e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0018192-83.2020.8.26.0000 -Voto no 42.816
2
Habeas Corpus no 0018192-83.2020.8.26.0000
Comarca de Itu
MM. Juiz: Doutor Cássio Mahuad
Impetrante: Dr. Luciano Pereira de Andrade (Defensor Público)
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Jefferson Callejon
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.850
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM PROL
DO
PACIENTE,
DIANTE
DA PANDEMIA DA
COVID-19.
SITUAÇÃO A DEMONSTRAR QUE O ATUAL
CENÁRIO, DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS,
NÃO
SE
TRADUZ
POR
PASSAPORTE AUTOMÁTICO PARA A LIBERDADE,
DEVENDO SER ANALISADO O CASO CONCRETO.
Ordem denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Jefferson Callejon, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Itu como autoridade coatora.
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal, posto que se encontra cumprindo pena corporal, alegando que ele é
enfermo e faz parte do grupo de risco, podendo eventualmente ser infectado
pelo novo coronavírus, e formulado pedido de prisão domiciliar, não obteve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0018192-83.2020.8.26.0000 -Voto no 42.816
3
êxito, entendimento que não deve prosperar, vez que se busca proteger o
direito à vida (fls. 09/10). Conclui pleiteando a concessão da ordem para
“determinar a saída antecipada ou prisão domiciliar” (fl. 20) (fls. 01/21).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 543/544.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fls. 553/554), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer
da lavra do doutor Rogério Leão Zagallo, pela denegação da ordem (fls.
558/565).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Inicialmente, cumpre ressaltar que embora a matéria aqui
trazida seja de cunho estritamente executório, e portanto escapa ao estreito
campo de atuação do habeas corpus, é de se observar que mesmo adotando
esse entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em situações
como esta, tem determinado o retorno do writ a este Juízo para apreciação do
tema invocado, e em decorrência do entendimento expendido pela Superior
Instância, passa-se a apreciação do requerido na inicial.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita
coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que o
paciente foi condenado ao cumprimento de pena corporal, em regime
prisional inicial fechado, cujo término está previsto para 04/01/2025 (fl. 553).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0018192-83.2020.8.26.0000 -Voto no 42.816
4
Acrescenta o Magistrado que o pleito de prisão domiciliar
foi indeferido, sob a fundamentação de que “pelo relatório médico acostado
aos autos o apenado, apesar de acometido por bronquite, apresenta quadro
clínico estável e recebe tratamento, medicação e acompanhamento periódicos
na unidade prisional” (fl. 554).
Diante
desse
cenário,
portanto,
não
se
vislumbra
constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, vez que o atual quadro
decorrente da pandemia da COVID-19 não se traduz por passaporte
automático para a liberdade, devendo, pois, ser analisado cada caso concreto,
a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que
por sua própria natureza não vincula a decisão fundamentada do Magistrado,
como no caso em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde do
paciente esteja comprometida a ponto de justificar a sua soltura, tampouco
prova documental de que o estabelecimento prisional não possui condições de
oferecer tratamento adequado em caso de eventual necessidade, como
inclusive vem recebendo, ou de implementar medidas de prevenção ao
Covid-19.
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0018192-83.2020.8.26.0000 -Voto no 42.816
5
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa menos risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento
processual, não houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas
Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no Habeas
Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que:
“Habeas corpus - Art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando assegurar ao
paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua
saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' - Não é automática a concessão
de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando
a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra
grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal -
Ordem denegada. (...). Em que pesem às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão
automática de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0018192-83.2020.8.26.0000 -Voto no 42.816
6
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso em
apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de qualquer
doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além de não
demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR